Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-70.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1002367-70.2018.8.11.0000
RECORRENTE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28307496) interposto por MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 20618996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – ISS FIXO – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ISS fixo, o tributo é lançado de ofício e uma única vez, razão pela qual se encontra devidamente constituído a partir do vencimento, cabendo ao contribuinte, caso não concorde com o valor cobrado pelo fisco, manejar o competente processo administrativo.
2. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.
3. Recurso desprovido.” (N.U 1002367-70.2018.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019)
Alega violação aos artigos 84, 85, 489, §1o, inciso VI, 926 e 927 do CPC; e artigos 173 e 174 do CTN, aduzindo a não ocorrência da prescrição, uma vez que, em se tratando de ISS, o lançamento ocorre por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, que posteriormente, de forma expressa a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.
Recurso tempestivo (ID 29086481).
Sem contrarrazões conforme ID 34017962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 84 e 85 do CPC, em que a parte Recorrente alega o não cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 173 e 174 do CTN está amparada na assertiva de que não ocorreu a prescrição, uma vez que, em se tratando de ISS, o lançamento ocorre por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, que posteriormente, de forma expressa a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que não assiste razão ao agravante.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN relativos a profissional autônomo, sustentando o agravante que os lançamentos ocorrem por homologação e dependem de notificação do contribuinte.
Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
[...]
Além disso, verifica-se da presente Certidão de Dívida Ativa, os créditos cobrados se referem a Imposto Sobre Serviços de Alíquota Fixa, isto é, cobrados uma única vez da pessoa física, nos termos do art. 67 da lei municipal no 1800/1990, que estabelece os tipos de lançamento para o ISS, como se vê:
[...]
Em que pesem as alegações da parte embargante de que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, a cobrança do ISS foi realizada sobre profissional autônomo, ou seja, pessoa física, e realizado uma única vez, o que atrai o lançamento de ofício, nos termos da legislação municipal.
Além disso, é certo que não há que se falar em procedimento administrativo prévio e notificação do contribuinte para a constituição do tributo, uma vez que o lançamento ocorre de ofício e não por homologação.
Dessa forma, o tributo é lançado de ofício e se encontra devidamente constituído a partir do vencimento, cabendo ao contribuinte, caso não concorde com o valor cobrado pelo fisco, manejar o competente processo administrativo.
[...]
Logo, o crédito estava devidamente constituído a partir de seu vencimento, inexistindo prazo decadencial.” (ID 20618994 – p. 3/5)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. IRRELEVANTE NO CASO DOS AUTOS.
1. O acórdão recorrido consignou: "Ora, a prescrição nos moldes dispostos pela legislação pátria congrega dois principais elementos em seu suporte fático: de um lado pressupõe a passagem de certo lapso temporal; de outro, requer a inércia do interessado. Apenas congregando esses dois fatores é possível se falar em prescrição. No caso da prescrição do crédito tributário, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo para a cobrança pela Fazenda Pública é de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva. Ou seja, uma vez constituído definitivamente o crédito, a administração tem cinco anos para cobrá-lo, sob pena de perda de exigibilidade por força da prescrição. E assim como ocorre com a prescrição comum, a prescrição tributária também pode ser suspensa ou interrompida, sempre se observando as disposições legais sobre o tema, que se encontram no parágrafo único do já mencionado art. 174: (...) No caso dos autos, verifico que a petição inicial foi distribuída em 18 de dezembro de 2002 (fl. 02), requerendo o Município a cobrança de ISS e multa referentes aos anos de 1998, 1999 e 2001. Uma vez que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17 de fevereiro de 2003 (fl. 02), o prazo prescricional só seria interrompido pela citação pessoal do devedor, conforme estabelecia a redação original do art. 174, parágrafo único I do CTN, retro transcrito. Ocorre que o devedor jamais foi citado e nenhuma outra hipótese de interrupção da contagem do prazo prescricional se verificou. Desse modo, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição" (fls. 69-71, e-STJ).
2. O Tribunal de origem concluiu que ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos sem que o executado fosse citado, e que houve a inércia do credor razão pela qual reconheceu a ocorrência de prescrição.
3. Desse modo, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, o art. 25 da Lei 6.830/1980 só teria relevância se tivesse sido decretada a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980), o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1766109/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX